Tribunal: TJSP
Processo: 1002670-70.2016.8.26.0539
Classe: Agravo Interno Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-30
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação civil por ato de improbidade – Decisão que indeferiu o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil na lide como assistente simples - Discussão acerca da ocorrência ou não de atos ímprobos quando da nomeação de Secretário de Negócios Jurídicos para o desempenho de funções de Procurador Jurídico Municipal – Inexistência de pertinência temática – Decisão mantida -

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Ação civil por ato de improbidade – Decisão que indeferiu o ingresso da Ordem dos Advogados do Brasil na lide como assistente simples - Discussão acerca da ocorrência ou não de atos ímprobos quando da nomeação de Secretário de Negócios Jurídicos para o desempenho de funções de Procurador Jurídico Municipal – Inexistência de pertinência temática – Decisão mantida - Precedentes do E. STJ e desta Corte – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000493805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
1002670-70.2016.8.26.0539/50000, da Comarca de Santa Cruz do Rio Pardo, em que é
agravante ORDEM DOS ADVOGADDOS DO BRASIL SECAO DE SAO PAULO,
Interessados JOSÉ CARLOS DAMASCENO e PAULO FRANCISCO DE
CARVALHO, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO EST. DE SP.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores VERA
ANGRISANI (Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO
AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 30 de junho de 2020.
RENATO DELBIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002670-70.2016.8.26.0539/50000
2
Voto no 16.732
Agravo Interno no 1002670-70.2016.8.26.0539/50000
Agravante
: ORDEM DOS ADVOGADOS DO BFASIL SEÇÃO DE
SÃO PAULO
Agravado
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interessado
: JOSÉ CARLOS DAMASCENO E PAULO FRANCISO DE
CARVALHO
Comarca
: SANTA CRUZ DO RIO PARDO
AGRAVO INTERNO Ação civil por ato de improbidade
Decisão que indeferiu o ingresso da Ordem dos Advogados do
Brasil na lide como assistente simples - Discussão acerca da
ocorrência ou não de atos ímprobos quando da nomeação de
Secretário de Negócios Jurídicos para o desempenho de
funções de Procurador Jurídico Municipal Inexistência de
pertinência temática Decisão mantida - Precedentes do E.
STJ e desta Corte Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno interposto em
face da decisão de fls. 952/954, proferida nos autos da
ação de responsabilidade civil por ato de improbidade, que
indeferiu a admissão da Ordem dos Advogados do Brasil

Seção de São Paulo no feito como assistente simples.
Sustenta o agravante ser imperiosa a
intervenção da OAB por estar em discussão a defesa do
exercício das liberdades e prerrogativas asseguradas pelo
Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, em especial aos
comissionados. Assevera os impactos acarretados à classe
pela decisão da ação, salientando a inexistência de dano
causado pelo advogado Paulo Francisco de Carvalho. Afirma
que, ante a ausência de procurador municipal, o acusado
não poderia se omitir, deixando de exercer as atribuições

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002670-70.2016.8.26.0539/50000
3
conferidas
pela
Constituição,
art.
133.
Realça
os
dispositivos 44, inciso II, e 49, parágrafo único, da Lei
Federal no 8.906/94, e art. 119 do Código de Processo
Civil, para o seu ingresso no feito no cuidado dos
interesses dos associados.
Não houve resposta ao recurso (fls. 23).
A Procuradoria de Justiça opinou pelo
desprovimento do recurso (fls. 25/26).
Há oposição ao julgamento virtual (fls.
898 e 900 dos autos principais).
É o relatório.
Trata-se de agravo interno interposto
contra decisão proferida por este relator, não admitindo o
ingresso da Ordem dos Advogados do
Brasil

Seção São Paulo, nos autos da ação de
responsabilidade civil por ato de improbidade ajuizada
pelo Ministério Público contra José Carlos Damasceno e
Paulo Francisco Carvalho.
A
decisão
deve
ser
mantida,
pois
inexistente interesse jurídico a legitimar o ingresso da
Ordem dos Advogados do Brasil.
Não
se
olvida
a
permissão
legal
atribuída à entidade de classe para atuar contra qualquer
infringência às disposições ou fins conferidos pelo
Estatuto dos Advogados (art. 49 da Lei no 8.906/1994.
O Código de Processo Civil disciplina a
figura do assistente litisconsorcial, da seguinte forma:
Art.
124.
Considera-se
litisconsorte
da
parte
principal o assistente sempre que a sentença influir
na relação jurídica entre ele e o adversário do
assistido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002670-70.2016.8.26.0539/50000
4
Acerca desse interessado, ensina Fredie
Didier Jr.1:
“A assistência litisconsorcial cabe quando o terceiro alegar a existência de um interesse
jurídico imediato na causa. Diz-se que há esse tipo
de interesse jurídico quando a decisão puder afetar
relação jurídica de que seja o terceiro, também ou
só
ele,
titular.
Mantém,
o
terceiro,
relação
jurídica com a parte adversária daquela a quem
pretende ajudar”.
Portanto, trata-se aqui de modalidade de
intervenção
de
terceiro,
do
tipo
assistente
litisconsorcial.
No entanto, a admissão de assiste para
intervir na causa deve se pautar pelo interesse jurídico
que o terceiro possua, de modo a atingir a esfera jurídica
dos interessados pelo resultado do julgado, o que não se
retrata no presente caso.
O que está a se discutir, aqui, é a
ocorrência ou não de atos supostamente ímprobos cometidos
pelos corréus, quando da nomeação de agente para exercer
cargo político, e que teria, na realidade, atuado em
função diversa, de natureza técnica e burocrática, típicas
de servidor público.
Então
o
exame
se
debruçará
na
identificação ou não de favorecimento do corréu, na
condição de Secretário dos Negócios Jurídicos, cargo
político e não privativo de advogado.
Nota-se, pois, que a questão passa ao
largo da violação das prerrogativas do advogado, e o
deslinde da demanda não repercutirá, consequentemente, na
1 DIDIER JR., Fredie in Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil e
Processo de Conhecimento. vol. 1. 15aed. Bahia: JusPODIVM. 2013. p..393

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002670-70.2016.8.26.0539/50000
5
esfera jurídica do conselho profissional e seus membros.
Portanto,
inexistente
pertinência
temática que justifique o ingresso da Ordem dos Advogados
do Brasil OAB na causa, devendo a decisão ser mantida.
Nesse sentido, encontram-se:
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. OFENSA AOS
ARTS. 489, § 1o, INCISO VI, E 1.022 DO CPC/2015
NÃO DEMONSTRADA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. ORDEM DOS
ADVOGADOS DO BRASIL - OAB. ASSISTÊNCIA. INTERVENÇÃO
NEGADA. AUSÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA A SER AFETADA
PELO RESULTADO DA DEMANDA.
1. Não se configura a alegada ofensa aos artigos
489, § 1o, inciso VI, e 1.022 do Código de
Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de
origem julgou integralmente a lide e solucionou,
de
maneira

amplamente

fundamentada,

a
controvérsia.
2. Em Ação de Improbidade Administrativa cujo
objeto é a apuração da
responsabilidade de advogados que tenham
supostamente causado prejuízo ao erário, o Tribunal
de origem indeferiu o ingresso da OAB como
assistente por entender: "Ressalta-se que a ação de
origem não discute simples dispensa da licitação e
validade dos artigos 13, V e 25, II, da Lei
8.666/93, que preveem como hipótese de
inexigibilidade de licitação a contratação de
serviços técnicos de patrocínio ou defesa de causas
judiciais ou administrativas. No caso em voga o
Ministério

Público
levanta
a
hipótese
de
'dissimulação empregada para burlar decisões
judiciais que proibiram o grupo Finbank de
contratar com o Poder Público. bem como a prestação
de serviços meramente administrativos, que
consistiam na orientação para preenchimento de
planilhas, serviços esses executados por pessoas
que nem mesmo eram advogadas, cuja atuação indolente
causou
um
vultoso
prejuízo
ao
erário.'
(fls.
149/150). Em relação ao corréu Stasys, o parquet
sustenta que sua atuação não se deu em defesa do
Município de Carapicuíba, mas sim em razão de
interesses pessoais, dando parecer positivo para
as compensações de tributos, além do expressivo
valor de quase R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de
reais) para pagamento da prestação de serviços. De
se consignar, ainda, que a atuação não pode ser

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002670-70.2016.8.26.0539/50000
6
eximida de responsabilidades tão-somente em razão de
tratar-se de advogado" (fl. 165, e-STJ).
3. A OAB, em suas razões, registra afronta ao
art. 49, parágrafo único, da Lei 8.906/1994, sob
o fundamento de que o ingresso no feito tem o
condão de reparar desrespeito às prerrogativas do
Dr. Stasys, um dos réus da Ação Civil Pública
por ato de Improbidade Administrativa ajuizada na
origem, tendo em vista que o ato imputado ao
causídico não configura improbidade administrativa.
Explica que este elaborou apenas parecer
opinativo quanto à possibilidade da contratação de
serviços
pela
Administração
Pública
sem
a
necessidade de processo licitatório, não podendo
ser punido por este fato.
4. A jurisprudência do STJ exige a demonstração do
interesse jurídico na intervenção de terceiro, sendo
que "as condutas de Advogados que, em razão do
exercício de seu múnus venham a ser incluídos em
pólo
passivo

de
ações cíveis, não estão a
significar, diretamente, que a OAB seja afetada,
porque, admitida tal possibilidade, qualquer
advogado que cause dano material ou moral a outrem,
poderia suscitar intervenção sob argumento de defesa
de prerrogativa, o que contraria a razoabilidade".
Precedentes: EREsp 1.351.256/PR, Rel. Ministro
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe
19/12/2014;
AgRg
nos
EREsp
1.019.178/DF,
Rel.
Ministra
Eliana
Calmon,
Corte
Especial,
DJe
20/5/2013; RCD nos EREsp 448.442/MS, Rel.
Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe
22/6/2018; EDcl nos EREsp 650.246/PR, Rel. Ministro
Cesar Asfor Rocha, Primeira Seção, DJe 6/8/2012;
AgInt no MS 15.828/DF, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 19/12/2016.
5. Se a demanda não trata das prerrogativas dos
advogados, nem das "disposições ou fins" do
Estatuto da Advocacia (art, 49, caput, da Lei
8.906/1994), descabe a intervenção da OAB em Ação de
Improbidade Administrativa, como em qualquer outra.
6. Observa-se do acórdão recorrido que, in casu, a
simples emissão de parecer jurídico opinativo,
analisado em si mesmo, não constitui a causa de
pedir remota da Ação Civil Pública. O que dá
embasamento à inclusão do Advogado no processo
é a elaboração de parecer jurídico alegadamente
fraudulento, o que teria contribuído para o
desfecho apontado pelo Parquet: dano ao
Erário. Uma das fundamentações legais está
contida no art. 184 do CPC/2015, que confere
responsabilidade ao advogado público que agir com
dolo ou fraude no exercício de suas funções.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002670-70.2016.8.26.0539/50000
7
7. Recurso Especial não provido.
E neste Tribunal:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação civil pública por ato de
improbidade administrativa contra suposta ilegalidade na licitação e na contratação de
escritório de advocacia. Inadmissibilidade da Ordem
dos Advogados do Brasil
Seção de São Paulo para
figurar
como
assistente.
Ausência de interesse
jurídico. Manutenção dos capítulos da r. decisão
agravada. Precedente desta C. 8a Câmara de Direito
Público. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2123751-63.2018.8.26.0000;
Relator
(a): Antonio
Celso Faria; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito
Público; Foro de Salto - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
08/08/2018;
Data
de
Registro:
10/08/2018).
AGRAVO DE INSTRUMENTO
AÇÃO CIVIL PÚBLICA

IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
CONTRATAÇÃO DIRETA DE
ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA
INTERVENÇÃO DA OAB. Ação
Civil Pública objetivando condenação por improbidade
administrativa, em razão de contratação direta de
supostos
serviços
técnicos
e especializados de
consultoria e assessoria tributária, jurídica e
administrativa, com emprego de fraude para burlar a
Lei de Licitações. Decisão agravada que indeferiu o
ingresso da OAB, sob o entendimento de que a prática
de ato ímprobo por advogado ou por escritório de
advocacia, por si só, não confere o interesse
necessário à causa. Pretensão recursal de admissão
da OAB na lide, na qualidade de assistente simples
de correquerido advogado público, que emitiu parecer
favorável, e reconhecimento de ilegitimidade passiva
desse. Legitimidade dos Presidentes dos Conselhos e
das Subseções da OAB limitada aos casos de infração
às próprias disposições do Estatuto da Advocacia e
da OAB
Ação que busca apuração da possibilidade
dos réus, incluso inscrito na OAB, terem praticado
ato ímprobo Situação que não confere legitimidade
necessária à Ordem
Ausência de violação às
prerrogativas dos Advogados
Precedente deste E.
Tribunal - Membro da Advocacia Pública que deve ser
civil e regressivamente responsável quando agir com
dolo ou fraude exercício de suas funções, nos termos
do artigo 184, do CPC. Decisão mantida. Recurso

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo Interno Cível no 1002670-70.2016.8.26.0539/50000
8
desprovido.
(TJSP;

Agravo
de
Instrumento
2250122-09.2017.8.26.0000;
Relator
(a):
Leonel
Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do
Julgamento:
21/03/2018;
Data
de
Registro:
21/03/2018)
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado
que é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido analisada.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao recurso.
RENATO DELBIANCO
Relator